Tribunal: TJDFT
Processo: 0707568-73.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Alvaro Ciarlini Número do processo: 0707568-73.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MELITA LEIA LOPES APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de petição (Id. 13753780) formulada por MELITA LEIA LOPES, no curso da apelação cível em exame, em que se pretende atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto. Afirma a apelante que seu pedido encontra respaldo no §4o, 1.012 do CPC, pois existe a probabilidade de provimento do recurso e há risco de dano grave ou de difícil reparação. Assevera que a apelada vem praticando crimes ambientais na área em discussão fazendo-se necessária a suspensão da eficácia da sentença para fazer cessar tais práticas. Os autos vieram a mim distribuídos, na condição de relator eventual, em razão de gozo de férias do e. Desembargador Álvaro Ciarlini. É o breve relato. Decido. Nos termos do caput do artigo 1.012, §4o do Código de Processo Civil, poderá o relator suspender a eficácia da sentença proferida nos casos do citado §1o, quando o “apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. In casu, não vislumbro nessa sede liminar a probabilidade de provimento do recurso, de modo a satisfazer o requisito da lei processual para a concessão da suspensão de eficácia da sentença. É que se revela clarividente nos autos tratar-se de bem público, sujeito, portanto, às garantias de inalienabilidade, imprescritibilidade e impenhorabilidade, de modo que não há como opor ao ente público a posse exercida por terceiro, sob violação de tais garantias. Por outro lado, inviável, também, a possibilidade de prescrição aquisitiva de tais bens. Num giro ainda mais relevante, ficou demonstrado nos autos que a área em litigio visa abrigar programa habitacional destinado a 2.000 moradias, com o entrave que vem sendo provocado diante dessa pendência judicial. Destarte, entendo que não restaram preenchidos os requisitos para atribuição de efeitos suspensivos ao decisum ora hostilizado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo à sentença atacada. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator